Tribunal: STF
Processo: RHC 258857
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vicente Escobar interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, posto que a confissão espontânea, não debatida em plenário, não pode ser considerada na dosimetria da pena conforme exigido pela Lei n. 11.689/2008. 



    5. A menor redução pela tentativa tem supedâneo no laudo pericial e na prova testemunhal, de modo que houve o apontamento de dados concretos a justificar a fração e reverter a fração implicaria profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 977.494 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do Recorrente, com a consequente compensação com a agravante do art. 61, II, “a”, do Código Penal.”.



     



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim resumido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA. PENA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE ENSEJARIA DILAÇÃO FÁTICOPROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    Inicialmente, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade flagrante:



    Consoante se extrai dos autos, não foi reconhecida a atenuante da confissão, tendo em vista que não houve debate em plenário acerca da sua ocorrência, o que está de acordo com o entendimento desta Corte Superior. 



    Não há, ainda, ilegalidade na fração utilizada pela origem, devidamente fundamentada no laudo pericial e na prova testemunhal. Assim, reverter a conclusão do julgado, de forma a verificar o quantum de redução, implicaria profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus



    Nesse contexto, tratando-se na espécie de hipótese de confissão qualificada (porquanto houve alegação de legítima defesa), esta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que tal colaboração não é suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, nesse sentido:



    A confissão qualificada, quando o réu admite parcialmente os fatos, mas apresenta tese defensiva contrária à acusação, como legítima defesa, não configura colaboração suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, em conformidade com precedentes do STF.



    (HC 249.365 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente